Tribunal: STF
Processo: RE 1452216
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mauro Aparecido Pereira formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:

Recurso Inominado de Policial militar inativo. Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade dos Militares instituída pela Lei nº 13.945/2019.
 1.	Possibilidade da incidência sobre a integralidade da remuneração. 2. Deduções estão amparadas em norma federal vigente, não havendo fundamento legal para cessação dos descontos, nem para a restituição dos valores abatidos. 3. Diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.954/2019 foram referendadas no âmbito do Estado de São Paulo, que adotou a sistemática de custeio do sistema previdenciário militar. 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 5. Recurso desprovido.
 
Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 42, § 1º; 142, § 3º; e 149, § 1º, da Constituição Federal.

Sustenta que a Lei federal n. 13.954/2019 extrapolou a competência para edição de normas gerais, estabelecida na Constituição.

Postula o reconhecimento da ilegalidade da contribuição instituída pela Lei n. 13.954/19, com a consequente exoneração dos descontos já efetuados com base na referida norma, vez que a legislação do Estado de São Paulo dispõe de forma diferente.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade das deduções efetuadas na remuneração do recorrente, policial militar inativo, a titulo de contribuição previdenciária instituída pela Lei n. 13.954/2019. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Não se desconhece que a contribuição previdenciária dos militares é matéria atrelada à competência e autonomia de cada ente federativo, conforme se observa da leitura do artigo 42, § 1º; artigo 142, parágrafo 3º; inciso X; e artigo 149, § 1º, todos da Constituição Federal. No entanto, a Lei Federal nº 13.954/2019 tão somente estabeleceu alíquotas em caráter nacional e geral que incidem sobre os proventos da aposentadoria dos policiais militares.
…..................................................................................................
Portanto, os descontos dos proventos da parte autora devem e são realizados com base em Lei Federal, não havendo qualquer irregularidade para impor a cessação dos descontos e a devolução dos valores cobrados.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE 1.338.750 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG,  DJe de 27 de outubro de 2021, grifei)

Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 

O acórdão recorrido diverge desse entendimento. 

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(...) 
3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
(...)
5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. 
(ACO 3396, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes – DJe de 19 de outubro de 2020)

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao  Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente